Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADA.
1. Apontado o valor objeto de cumprimento de sentença em estrita observância ao título exequendo, é de rigor a rejeição da impugnação que sustenta a alteração da base de cálculo não determinada em sede de apelação.
2. Agravo de instrumento desprovido.